Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-17.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente à utilização de cartão de crédito – Inadimplemento – Negativação do nome da autora regular – Dano moral não caracterizado - Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001832-17.2018.8.26.0553, da Comarca
de Santo Anastácio, em que é apelante SUELI DOS SANTOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FINANCEIRA ITAÚ CBD
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-17.2018.8.26.0553 - Santo Anastácio Voto no 41681-
E/D/O/V/S
VOTO No: 41681
APEL.No:1001832-17.2018.8.26.0553
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO VARA ÚNICA
APTE. :. SUELI DOS SANTOS DA SILVA JG
APDO: FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito Débito referente à
utilização de cartão de crédito Inadimplemento Negativação do
nome da autora regular
Dano moral não caracterizado -
Indenização indevida Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.228/228, proferida pela MMa.
Juíza de Direito Dr(a). Viviane Cristina Parizotto
Ferreira,
cujo
relatório
fica
adotado,
que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral ajuizada pela
autora SUELI DOS SANTOS DA SILVA.
Sustenta a apelante em síntese, inexistir
nos autos qualquer prova da contratação e utilização do
cartão de crédito Extra. Impugna a mídia apresentada pelo
apelado, pois não participou da conversa. Confirma que
utilizou e utiliza o cartão do Magazine Luiza. Depois de
alegar que houve falha do réu, conclui pugnando pelo
acolhimento do recurso(fls. 231/234).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
238/247), anotada a justiça gratuita(fls. 23).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-17.2018.8.26.0553 - Santo Anastácio Voto no 41681-
E/D/O/V/S
Antes
de
analisar
o
recurso,
cumpre
apreciar a preliminar de não conhecimento arguida nas
contrarrazões.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada, exprimem o inconformismo
com a sentença que é desfavorável à recorrente.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral, sob fundamento de negativação indevida no nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 57) por
débito relativo a cartão de crédito que segundo a autora
não foi contratado.
Citado, o réu esclarece que a dívida
refere-se a utilização de cartão de crédito Extra. Na
oportunidade anexa as faturas de fls. 58 e seguintes.
Intimada para réplica, a autora quedou-se
inerte.
Pela
decisão
de
fls.
160/162
foi
determinado ao banco-réu a apresentação de prova da
contratação, assim como mídia apta a comprovar a
solicitação da autora de modificação de endereço para
envio da fatura, o que foi cumprido a fls. 170/171.
Como a autora alega que somente utiliza o
cartão do Magazine Luiza para compras, foi instada a
apresentar as faturas respectivas (fls. 197/198), o que
foi atendido a fls. 202/213.
Apesar
da
negativa
da
autora
de
contratação do cartão Extra, note-se que não nega sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-17.2018.8.26.0553 - Santo Anastácio Voto no 41681-
E/D/O/V/S
utilização para saques.
Ademais, da análise das faturas acostadas
aos autos referentes as compras no Magazine Luiza,
confessadas pela autora como legitimas, verifica-se que
se
tratam
dos
mesmos
estabelecimentos
comerciais
constantes das faturas do cartão Extra (fls. 72/155).
Vale dizer, cai por terra a alegação da
autora de que o cartão foi utilizado somente para saque.
É de se observar ainda que tanto as
faturas do cartão Extra quanto as do cartão Magazine
Luiza forma encaminhadas para o mesmo endereço da autora.
Assim, o acervo probatório constante dos
autos leva a regular contratação.
Diante da existência de débito, a inclusão
do nome da autora nos órgãos e proteção ao crédito se deu
no exercício regular do direito, inexistindo assim
qualquer direito à indenização.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR